Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-84.2021.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005766-84.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANE CASTELLA TONI - CPF: 785.728.601-00 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA - CPF: 005.811.341-09 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1005766-84.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: DENNIS LAURO SILVA DE ARRUDA.

Recorrida: JULIANE CASTELLA TONI.

Data do Julgamento:
21/07/2023.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.

2-

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

O recorrente postula o reconhecimento do excesso da execução e, a extinção da execução.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pretende o recorrente a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No caso, o recurso inominado resta prejudicado, uma vez que interposto em desfavor de decisão não terminativa, que apreciou e rejeitou a exceção de pré-executividade.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia, se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95.

A rejeição da Exceção de Pré-executividade não põe fim à fase do processo executivo. Não se trata de decisão terminativa do feito, já que possui natureza interlocutória, não atacável no sistema da Lei 9099/95.

Assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade não pode ser desafiada por Recurso Inominado, pois a executada poderá apresentar defesa após penhora de bens, por meio dos embargos.

Dispõe o art. 41, da Lei nº 9.099/95, que apenas da
“
sentença
, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado”
.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO DA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, RESTRITO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PONTO DO DISPOSITIVO QUE FEZ COISA JULGADA MATERIAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. PROCESSUAL.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DO NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO EM FACE DA DECISÃO QUE
REJEITA
A
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007707342, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 21/06/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.”
(N.U 1005306-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.”
(N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Oportuno mencionar que, em que pese tenha sentença de procedência no processo de declaratória de inexistência de débito distribuído pelo recorrente (proc. nº 1000992-74.2022.8.11.0006), nota-se que não houve transito em julgado, estando em fase de conhecimento, aguardando, inclusive, apreciação de embargos declaratórios interposto por ambas às partes, não sendo crível, portanto, anular as promissórias em questão neste momento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023